Tribunal: TJMT
Processo: 1014332-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014332-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), CELSO RODRIGO FERREIRA - CPF: 029.119.871-60 (PACIENTE), Juízo 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da execução penal no 0025673-27.2016.8.11.0042, deixou de analisar, por mais de quatro meses, pedido de progressão de regime formulado pela defesa. A impetração apontou constrangimento ilegal decorrente do atraso, uma vez que o requisito objetivo para a progressão foi preenchido em 25.02.2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade por excesso de prazo na ausência de decisão do juízo da execução penal quanto ao pedido de progressão de regime, formulado em 30.01.2025.

III. Razões de decidir

3. O
habeas corpus
não constitui via processual adequada para impugnação de decisões no curso da execução penal, diante da existência do agravo previsto no art. 197 da LEP.

4. Em situações excepcionais, é possível a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do STF.

5. O pedido de progressão de regime foi formalizado em 30.01.2025 e, embora o juízo tenha adotado providências preliminares, como a requisição de relatório de monitoramento, não proferiu decisão de mérito, mantendo o pedido pendente por mais de quatro meses.

6. Decorridos mais de quatro meses da formulação do pedido, sem apreciação definitiva, resta configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. Dispositivo

7.
Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício.

Tese de julgamento:

1. O
habeas corpus
não é via adequada para impugnar omissões no curso da execução penal, sendo cabível o agravo previsto no art. 197 da LEP.

2. A omissão do juízo da execução penal quanto à análise de pedido de progressão de regime, por período superior a quatro meses, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. É cabível a concessão de
habeas corpus
de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, ainda que a via eleita seja inadequada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 750.870/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 11.09.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014332-98.2025.8.11.0000

PACIENTE: CELSO RODRIGO FERREIRA
IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ - EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Celso Rodrigo Ferreira
contra ato omissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos do executivo de pena no 0025673-27.2016.8.11.0042 [SEEU], deixou de analisar o pedido de progressão de pena do paciente.

O impetrante sustenta haver constrangimento ilegal, à medida que o paciente preencheu o requisito objetivo para progressão de regime em 25.02.2025, porém o pleito de progressão ainda não teria sido analisado.

Requer a concessão da ordem para que o juízo da execução penal analise o requerimento de progressão de regime (id. 284518866).

O pedido de liminar foi indeferido (id. 284933383).

As informações foram prestadas (id. 286738893).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo não conhecimento do presente
habeas corpus
, e, na hipótese de conhecimento, pela denegação da ordem, na lavra da Ilustre Procuradora de Justiça, Exma Sra Dra Josane Fátima de Carvalho Guariente (id. 292930359).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

É cediço que o
habeas corpus
não é o meio processual adequado para a análise de questões relacionadas à execução da pena, uma vez que, para tais demandas, há previsão específica do agravo em execução penal, conforme dispõe o artigo 197 da Lei no 7.210/1984.

Assim, considerando que a controvérsia do
writ
gira em torno de pedido de análise de progressão de regime formulado nos autos da execução penal,
não conheço do
habeas corpus
.

Nada obstante, fundamentado na jurisprudência dos tribunais superiores, é possível conceder a ordem de ofício nos casos de flagrante ilegalidade,
ipsis litteris
:

“Este Superior Tribunal de Justiça, no que segue o Supremo Tribunal Federal,
não admite
, como regra, que o
habeas corpus sirva de substituto a recurso próprio
(apelação, recurso ordinário, agravo em execução, recurso especial etc), nem mesmo à revisão criminal, quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria,
sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade
. (...)."
(STJ, AgRg no HC n. 750.870/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 11.09.2024)

Na espécie, verifica-se que o pedido de progressão de regime (do semiaberto para o aberto) foi protocolizado nos autos da execução penal em 30.01.2025 (mov. 184 – execução penal no 0025673-27.2016.8.11.0042).

Em decisão datada de 26.02.2025, o juízo da execução assim deliberou:

“(...) Antes mesmo de decidir acerca da progressão de regime, sobretudo diante dos últimos documentos encartados aos autos, requisite-se a juntada de relatório de monitoramento.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Por fim, anoto que cadastrei na aba incidentes não concedidos a progressão ao regime aberto, sem prejuízo de reanálise pelo Juízo.”
(mov. 192.1 – execução penal no 0025673-27.2016.8.11.0042)

Na sequência, foi acostada aos autos informação oriunda da Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico e Pessoas, noticiando o descumprimento das condições de monitoramento eletrônico pelo reeducando (mov. 196.1).

Em manifestação de 08.03.2025, o órgão ministerial de primeiro grau requereu a intimação do recuperando para comparecer à Central de Monitoramento, a fim de viabilizar a reativação da tornozeleira eletrônica (mov. 198.1).

No dia 11.03.2025, foi apresentada petição defensiva nos autos originários, contendo justificativas acerca das supostas violações ao monitoramento (mov. 200.1).

Contudo, a justificativa apresentada não foi acolhida pelo juízo singular, que, em decisão de 28.03.2025, consignou que a
“recaptura somente deverá ser lançada após a manutenção da tornozeleira e o primeiro comparecimento na FUNAC”
(mov. 203.1 – execução penal no 0025673-27.2016.8.11.0042).

Posteriormente, em 03.04.2025, noticiou-se nos autos o cumprimento das determinações judiciais acima referidas (mov. 204 – execução penal no 0025673-27.2016.8.11.0042).

Apesar disso, o pedido de progressão de regime permaneceu sem apreciação definitiva.

Em 16.05.2025, foi interposto agravo de instrumento (mov. 212 – execução penal no 0025673-27.2016.8.11.0042), o qual foi recebido sem efeito suspensivo, conforme decisão proferida em 30.05.2025 (mov. 215.1 – execução penal no 0025673-27.2016.8.11.0042).

Após detida análise dos autos de execução penal, constata-se que, de fato, não houve apreciação do mérito do pedido de progressão de regime.

Embora conste, nas informações prestadas nestes autos, que o referido pleito teria sido indeferido em 26.02.2025, verifica-se que, na verdade, o juízo de primeiro grau expressamente postergou a análise, condicionando-a à juntada de relatório de monitoramento.

Assim, transcorridos mais de quatro meses desde a formalização do requerimento, sem que tenha havido qualquer decisão conclusiva a respeito, revela-se configurado o constrangimento ilegal por excesso de prazo, situação que autoriza o deferimento da ordem, ainda que
ex officio
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do
habeas corpus
, por inadequação da via eleita.

Contudo,
CONCEDO A ORDEM DE OFÍCIO

para determinar ao juízo singular que analise o petitório de progressão de regime formulado nos autos da execução penal no 0025673-27.2016.8.11.0042 [SEEU], no prazo de 05 (cinco) dias corridos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025